Tribunal: TJPA
Processo: 0835321-71.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835321-71.2020.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0835321-71.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

ADVOGADO:
JADER DIAS
- OAB/PA. nº 5273

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA
: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE – OAB/PA nº 17.658

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE COBRANÇA DE FGTS.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. ART. 330 §1º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL.

ART. 329, II, do CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O art. 322 e 324, caput e §1º ambos do Código de Processo Civil dispõem expressamente que o pedido deve ser certo e determinado, sob pena de indeferimento da inicial ante sua inépcia, conforme art. 330, inciso I e §1º do mesmo Diploma Processual;

2.
No caso em comento, o Sindicato recorrente pleiteia como pedido principal a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS à servidores temporários, contudo, não os apresentada no bojo da inicial, ou seja, não há nos autos a especificação dos sujeitos titulares do direito requerido, igualmente não consta o período laborado, fato necessário para verificar a nulidade ou não do vínculo com a
administração pública;

3.
Patente a indeterminação do pedido, entendo que agiu corretamente o Juízo
a quo
quando do indeferimento da petição inicial, pelo que deve ser mantida a sentença ora guerreada;

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ – SEPUB
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas,
que nos autos da
Ação Civil Pública de Cobrança de FGTS
, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
em razão da inépcia da petição inicial, nos seguintes termos:

“(...)

3 – Dispositivo:

Consoante as razões antecedentes, julgo extinto o processo sem resolução

do mérito, ante a flagrante inépcia da petição de ingresso, na forma do art. 485, I

articulado com o art. 330, I, ambos do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimar as partes, por seus procuradores.

Operado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial deverá providenciar o

arquivamento dos autos. “

Em razões recursais, aduz em breve síntese que,
se discute o direito perfeitamente evidenciado, visível, perceptível e comprovado ao recebimento do FGTS pleiteado.

Argumenta que nesta fase processual não se estar discutindo valores individualizados, nem data de assinatura e vigência de cada contrato individualizado para apurar o tempo ou período a ser depositado do FGTS que nunca foi efetivado, mas sim a constituição de um título judicial para posterior execução.

Defende que não assiste razão ao Magistrado, quando extingue o processo sem resolução do mérito ao entendimento de inépcia da inicial sob o fundamento de que a mesma é genérica, pois tal característica é própria das ações coletivas, cuja a individualização do direito dar-se-á na fase de liquidação.

Pondera cabível a aplicação do efeito translativo ao caso concreto, citando o Tema 191 do STF, pelo que requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (
id n.

3544365 - Pág. 1/7
)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº
3557943 - Pág. 1)

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, visto que não envolve matéria que justifique a intervenção ministerial. (
id n.
3806665 - Pág. 1/2
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contratos sejam nulos por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

Em análise detida aos autos, verifica-se que não consta na exordial especificação dos servidores temporários que teriam direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço conforme o Sindicato apelante faz alusão, pelo que denota-se pedido genérico e indeterminado.

Não é demais que o art. 322 e o art. 324, caput e §1º, ambos do Código de Processo Civil expressamente dispõem que o pedido deve ser certo e determinado. Vejamos:

Art. 322.
O pedido deve ser certo.

[...]

Art. 324.
O pedido deve ser determinado.

§ 1º
É lícito, porém, formular pedido genérico:

I -
nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II -
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III -
quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Com efeito, da não observância das normas suso mencionadas desponta a consequência de indeferimento da petição inicial, ante a sua inépcia:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta;

[...]

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver pedidos incompatíveis entre si.

Destarte, o vício de inépcia da inicial não é passível de ser sanado em segunda instancia, conforme depreende-se do
art. 329, II, do CPC
:

Art. 329.
O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (4217533, 4217533, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Da mesma forma os Tribunais Pátrios se manifestam:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁCULO. PROVEITO ECONÔMICO. I. O pedido deve ser certo e determinado, nos termos do art. 322, caput, e do art. 324, caput e § 1º, ambos do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia, forte no art. 330, inciso I e § 1º, da referida lei.Hipótese em que a embargante aponta o descumprimento de cláusulas, sustenta o desfazimento do contrato por força de cláusula resolutiva expressa, aventa a possibilidade de retenção do saldo final, por atraso na obra, e refere o excesso de execução ? que não elucida qual ser, em descumprimento ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC. No entanto, ao final da peça vestibular, postula ?a total procedência e a consequente improcedência da execução?.Assim, sequer é possível a aplicação do § 2º, do art. 322, do CPC, por força do qual ?A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé?, uma vez que a narrativa da peça vestibular não permite que se conclua qual a pretensão da embargante, já que traz teses incompatíveis. Impossibilidade, outrossim, de correção do erro no presente momento processual, por força do princípio da estabilização da demanda. II. Hipótese em que não possuindo a decisão valor condenatório, mas sendo o proveito econômico obtido pela embargada plenamente aferível, a verba honorária, devida em favor dos seus patronos, deverá ser fixada em percentual sobre este (valor da causa do feito executivo), forte no § 2º, do art. 85, do CPC. De ofício, extinguiram o feito, sem resolução de mérito, forte no art. 485, I, do CPC, julgando prejudicado o mérito do apelo da embargante, e deram provimento ao apelo da embargada. Unânime.

(TJ-RS - AC: 70081891616 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

In casu,
conforme já mencionado o Sindicato recorrente pleiteia como pedido principal a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS à servidores temporários, contudo, não os apresentada no bojo da inicial, ou seja, não há nos autos a especificação dos sujeitos titulares do direito requerido, igualmente não consta o período laborado, fato necessário para verificar a nulidade ou não do vínculo com a administração pública.

Assim, entendo que agiu corretamente o Juízo
a quo,
pelo que deve ser mantida a sentença ora guerreada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/04/2021